Tribunal: TJBA
Processo: 8112691-26.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8112691-26.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CLEIDE AUREA CRUZ SANTANA Advogado(s): FELIPE PASSOS LIRA, GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM URV. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO POR TEMPESTIVO PROTESTO JUDICIAL. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, proferida em ação de cumprimento individual de sentença coletiva proposta contra o ESTADO DA BAHIA, visando ao recebimento de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda Cruzeiro Real em URV. A sentença recorrida extinguiu a execução individual com fundamento na prescrição quinquenal, nos termos do art. 487, II, do CPC, com condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios, cuja exigibilidade restou suspensa pela gratuidade de justiça deferida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve interrupção válida da prescrição quinquenal por meio de protesto judicial; (ii) estabelecer se é cabível o sobrestamento do feito com fundamento no IRDR nº 8001940-11.2021.8.05.0001 (Tema 18 do TJBA). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O protesto judicial protocolado pela APLB em 23/01/2023 — antes de encerrado o prazo prescricional de 5 anos, que se daria em 21/02/2023 — constitui causa válida de interrupção da prescrição, nos termos do art. 202, II, do Código Civil. 4. Com a interrupção, o novo prazo prescricional reinicia pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato do protesto judicial, conforme entendimento do STJ (AgInt no REsp 1957753/DF e REsp 1732027/RJ). 5. A jurisprudência do próprio TJBA reconhece a eficácia interruptiva do protesto ajuizado pela APLB em benefício de todos os substituídos na execução do título judicial coletivo referente à URV. 6. O pedido de sobrestamento do feito com fundamento no IRDR (Tema 18/TJBA) deve ser afastado, porquanto o incidente não abrange a questão da prescrição da pretensão executória individual. 7. Questões não apreciadas pela sentença não podem ser analisadas pelo Tribunal sob pena de supressão de instância, sendo inaplicável, no caso, a teoria da causa madura. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 20.910/1932, art. 1º; Código Civil, art. 202, I e II; CPC, arts. 487, II, e 220. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.388.000/PR (Tema 877), Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.05.2018, DJe 21.11.2018; STJ, AgInt no REsp 1957753/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.03.2022, DJe 29.03.2022; TJBA, Apelação Cível nº 8179427-31.2022.8.05.0001, Rel. Desª Lícia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, j. 29.04.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8112691-26.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante CLEIDE AUREA CRUZ SANTANA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unânimidade em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, . Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator